Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003814-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ROSINO MARQUES DE MORAES FILHO - CPF: 140.412.191-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS LEILÕES OCORRIDOS” - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO - SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária.

2. Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSINO MARQUES DE MORAES FILHO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Efeitos dos Leilões Ocorridos” n.º
1038086-14.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fosse determinada a suspensão dos leilões ocorridos nos dias 02 e 05 de outubro de 2023; a decretação da indisponibilidade do bem para novas hastas, bem como fosse oficiado o Cartório de Registro de Imóveis para constar na matrícula a existência da presente demanda.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão mencionando que a agravada levou o imóvel em discussão para hasta pública sem que houvesse seguido os ditames para tal feito.

Defende acerca da ausência dos procedimentos extrajudiciais para sua notificação sobre as datas dos leilões, pugnando pela necessidade da anulação de todo o procedimento empreendido, a fim de que seja restabelecido o contrato de financiamento.

Enfatiza que a anulação dos procedimentos extrajudiciais realizados não traz qualquer prejuízo à agravada.

Diante do exposto, requer o agravante a concessão de tutela de urgência a fim de manter sua posse no imóvel; que não haja nova hasta pública, bem como, alternativamente, se houver arrematação, seja suspensa a carta de arrematação e, ao final, o provimento do recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado, considerando o alegado pelo agravante, de que não recebeu a notificação acerca da realização do leilão, foi o pleito deferido em parte, mantendo sua posso no imóvel e obstando realização de novo leilão extrajudicial.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (ids. 203168679), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 207988685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosino Marques de Moraes Filho contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão dos Efeitos dos Leilões Ocorridos” n.º 1038086-14.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fosse determinada a suspensão dos leilões ocorridos nos dias 02 e 05 de outubro de 2023; a decretação da indisponibilidade do bem para novas hastas, bem como fosse oficiado o Cartório de Registro de Imóveis para constar na matrícula a existência da presente demanda.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado para que fosse determinada a suspensão dos leilões ocorridos nos dias 02 e 05 de outubro de 2023; a decretação da indisponibilidade do bem para novas hastas, bem como fosse oficiado o Cartório de Registro de Imóveis para constar na matrícula a existência da presente demanda. Desta decisão recorre o agravante.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que a decisão recorrida merece reparos.

Isso porque, ao caso, cumpre enfatizar que defende o agravante não ter recebido a notificação acerca da realização do leilão, trazendo dúvidas sobre a regularidade do procedimento de leilão extrajudicial.

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, oportunidade em que poderia rechaçar os argumentos expostos pelo agravante bem como comprovar a regularidade do procedimento impugnado, não cumprindo com seu ônus probatório de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A esse propósito, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. INTIMAÇÃO DO AVALISTA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. [...] 3. No caso, a agravante não rebateu o fundamento adotado pelo acórdão estadual para afastar a necessidade de intimação do avalista. Assim, o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, fazendo incidir o óbice da Súmula nº 283/STF. 4.
A jurisprudência deste Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.938.101/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEI 9.514/97.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. FACULDADE DE PURGAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE
.
NECESSIDADE
. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. 1.
Em julgados relativos ao tema, o Superior Tribunal de Justiça asseverou ser necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, prevista no Decreto-Lei 70/66, mesmo nos casos dos contratos regidos pela Lei 9.514/97
. 2. Falta de precedente específico desta Quarta Turma. Relevância do tema. Conversão do agravo em recurso especial. 3. Agravo interno provido, determinando-se a conversão em recurso especial. (AgRg no REsp n. 1.481.211/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 8/11/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLÊNCIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES CONTRATANTES -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DO LEILÃO
-
NECESSIDADE
- SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO - POSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são válidas as notificações da execução judicial de contrato imobiliário quando remetidas ao endereço do imóvel objeto do contrato, não sendo necessário que ambos cônjuges contratantes recebam referidos avisos de cobrança. 2.
A jurisprudência do Tribunal Superior preleciona a necessidade de intimação do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária
. 3.
Considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados
. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1007145-26.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - PROXIMIDADE DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO -
NECESSIDADE DE AFERIR ACERCA DA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 27 DA LEI N. 9.514/97 -
DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DO ATO (LEILÃO)
-
VIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-
POSSIBILIDADE DE DANOS AO DEVEDOR E TAMBÉM A TERCEIROS CASO O ATO SE APERFEIÇOE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se plausível a suspensão de leilão extrajudicial a ser realizado, diante da proximidade da data do ato (leilão), a fim de que seja aferido se houve ou não observância à formalidade prevista no artigo 27, da Lei n. 9.514/97, destacando-se a necessidade da suspensão, tanto por que o Banco
Agravante não demonstrou que houve a intimação
(e também porque não há prejuízos decorrentes da suspensão para a instituição bancária),
quanto para evitar danos irreparáveis ao devedor e também para terceiros de boa-fé
. (TJMT - N.U 1000671-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Ressalte-se que não se está a afirmar que não houve a intimação do agravante, mas que há necessidade de se averiguar tal situação, cumprindo asseverar que não há prejuízo irreparável em face da decisão para a instituição bancária; ao passo que se fosse realizado o leilão, sem que tivesse o credor observado a formalidade da notificação, o prejuízo ao agravante e também a terceiros seria enorme.

Desse modo, considerando que não houve comprovação pela instituição bancária de tentativa de intimação pessoal dos devedores acerca da acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel, dado em garantia por alienação fiduciária, de rigor concluir pela anulação do procedimento expropriatório do bem imóvel dos apelados.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024